Tribunal: TJPA
Processo: 0801995-73.2024.8.14.0045
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801995-73.2024.8.14.0045

APELANTE/APELADO: ARCELINO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº:
0801995-73.2024.8.14.0045

EMBARGANTE:
ARCELINO JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: FÁBIO GUIMARAES LIMA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO (ID.28562727)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, DO CÓDIGO PENAL).
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos por
ARCELINO JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA
contra acórdão da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal que o condenou pelo crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal) as penas de 30 anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à dosimetria da pena aplicada, especialmente em relação à fixação da pena-base, e se há necessidade de sua integração ou correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, especialmente fática ou probatória.

4. O acórdão atacado fundamentou adequadamente a dosimetria da pena, aplicando a pena-base em patamar razoável e proporcional, em conformidade com o art. 59 do Código Penal e a jurisprudência consolidada do STF e STJ.
5. Ausência de qualquer vício que justifique a modificação do julgado por meio dos embargos, que não comportam efeito modificativo para reexame de mérito.
6. Rejeição dos embargos, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: “1. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria fático-probatória ou à reforma do julgado, cabendo apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. 2. A dosimetria da pena deve observar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com discricionariedade vinculada, não configurando omissão a fixação da pena-base em patamar razoável e fundamentado.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, art. 619; CP, art. 59;
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 76196; STJ, EDcl no HC 149.456/RS; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE. Edcl no AgRg no HC 510.483/SC; TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e REJEITAR
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº:
0801995-73.2024.8.14.0045

EMBARGANTE:
ARCELINO JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: FÁBIO GUIMARAES LIMA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO (ID.28562727)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração, com efeito modificativo ou prequestionamento
opostos em favor de
ARCELINO JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA
, objetivando reformar o
V. Acórdão (id. 28562727)
, proferido pela
Seção de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu
do
Recurso de Apelação
impetrado e
NEGOU PROVIMENTO
.

Insatisfeita, a defesa alegou que a mencionada decisão colegiada incorreu em omissão, ao afirmar que o Acórdão violou o disposto no art. 59 do CPB, tendo em vista ter valorado negativamente culpabilidade e circunstância do crime sem a devida fundamentação idônea.

Do prequestionamento do prejuízo à defesa e da omissão quanto à paridade de armas.

Por todo o exposto, requer o provimento dos Embargos de Declaração para sanear a alegada omissão da decisão, ou, se assim decidirem, de prequestionar a matéria para fins de interposição de Recurso Especial.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público (id.31153582), por intermédio do Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos de Declaração opostos, para manter o Acórdão em todo os seus termos.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, para reconhecer a tese defensiva de omissão no Acórdão embargado, a fim de que seja corrigido o equívoco na valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime, uma vez que foram fundamentadas em aspectos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, em desrespeito ao que dispõe expressamente o art. 59 do Código Penal e em consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque não
merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição,
omissão
, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial.

Quanto a suposta omissão do Acórdão, arguida pelo Embargante, não merece acolhimento, explico.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão
, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...). Grifei

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratório é dado o direito ao contraditório (art.5º, LV, da CF, 7º, 9º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (art.93, IX, da CF, 11 e 489, § 1º e 2º).

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiver sido devidamente analisada no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar a questão arguida pelos requerentes, assim se reportou o V. Acórdão ora hostilizado:

“
EMENTA:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Arcelino José Martins de Oliveira contra sentença condenatória a 30 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime fechado, pelo crime de latrocínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Possibilidade de desclassificação do crime de latrocínio para roubo simples, diante da alegação de ausência de comprovação da autoria do incêndio que causou a morte da vítima;

(ii) Correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e à valoração das circunstâncias judiciais negativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O latrocínio exige nexo causal entre a violência empregada para subtrair o patrimônio e o resultado morte, independentemente da ordem cronológica dos eventos, o que restou comprovado por provas robustas (imagens, depoimentos e laudos periciais).

2. A desclassificação para roubo simples não se mostra cabível, pois o dolo na conduta antecedente (roubo) e o resultado morte como meio para assegurar a subtração estão presentes.

3. A dosimetria da pena observou o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, com fundamentação concreta para a negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e do delito, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. O aumento da pena-base foi fixado mediante aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, totalizando aumento proporcional e razoável sobre a pena mínima legal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1951442/PE; AgRg no HC 603.620/MS; AgRg no AREsp 1659986/RS).

5. A fundamentação do magistrado para a valoração negativa das circunstâncias judiciais é idônea, não havendo arbitrariedade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a condenação pelo crime de latrocínio e a dosimetria da pena aplicada.

Tese de julgamento
: “1. A configuração do latrocínio exige nexo causal entre a violência empregada para a subtração patrimonial e o resultado morte, sendo incabível a desclassificação para roubo simples quando comprovados autoria, materialidade e dolo na conduta antecedente. 2. A fixação da pena-base pode ser majorada por circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicando-se fração de 1/6 da pena mínima para cada vetorial negativo, desde que haja fundamentação concreta e proporcional, legitimando o aumento da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, XLVI; 93, IX; CP, arts. 157, § 3º, II; 59; 68.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Criminal 0000166-97.2012.8.12.0035 (2019); STJ, AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 23/11/2021; AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 09/10/2020; AgRg no AREsp 1659986/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 02/03/2021.
”

O julgamento proferido no Acórdão entendeu não haver qualquer ilegalidade a ser reparada vez que o quantum aplicado a pena-base é razoável e proporcional ao caso concreto, uma vez que aplicou o quantum de 26 (vinte e seis) anos, por existirem duas circunstâncias negativas (culpabilidade e circunstância do crime) com a devida fundamentação idônea.

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei

Nessa esteira, ressalto que que as alegações trazidas pelo embargante, sobre omissão no Acórdão, visando reforma da pena-base aplicada, não merece prosperar, uma vez que

não há qualquer ilegalidade a ser sanada com relação a dosimetria aplicada, tendo em vista estas terem sido produzidas em consonância ao que estabelece o dispositivo processual Penal, e que já foram exaustivamente debatidas em apelação.

Desta forma, divergindo do impugnado pelo ora embargante, o Acórdão ora vergastado analisou, de forma criteriosa, todos os elementos de prova disponíveis no caderno processual, expondo, de maneira clara e precisa, cada uma das razões de seu convencimento que levaram à improcedência do recurso defensivo, com a consequente preservação da decisão que o condenou pela prática criminosa e a manutenção da pena aplicada.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitara-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão
que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou
omissão
do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que a dosimetria de pena aplicada se mostra razoável e proporcional ao caso concreto prolatado no corpo da citada decisão debatida, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu improvimento, e não

ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
,
conheço

e rejeito
dos presentes recursos de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/12/2025